Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700024-63.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (ID 19998720). Após, conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR